Tribunal: TJMT
Processo: 1020613-54.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020613-54.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): EDUARDO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 57037958) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 54097477):
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM FAVOR DO APELADO/AGRAVADO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MINORAÇÃO INDEVIDA – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA. Agravo interno conhecido porém desprovido.
(1) -Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
(2) -Quando fixados equitativamente, em face de condenação de baixo valor, torna-se desnecessária minoração dos honorários advocatícios, uma vez que o valor é suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.
(3) -O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença.
(4)-Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, se unânime a decisão do colegiado.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1020613-54.2019.8.11.0041. RELATORA DESA. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 17/08/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, por decisão monocrática ratificada pelo colegiado, manteve a sentença proferida na Ação de Cobrança da Diferença do Benefício do Seguro Obrigatório, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do complemento de indenização securitária no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.
Nesse contexto, a Recorrente alega violação ao § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que os honorários deverão ser arbitrados entre no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, e que a regra prevista no § 8o do referido dispositivo, que prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, é subsidiária, podendo ser aplicada nos casos que não se enquadrarem na regra anterior.
Aponta, ainda, além de divergência jurisprudencial, contrariedade ao artigo 1.021, §4o, do CPC, sob a assertiva de que seria indevida a fixação de multa no Agravo Interno julgado improcedente por unanimidade.
Recurso tempestivo (id. 59607977). Custas recolhidas, conforme certidão de id. 62738493.
Contrarrazões no id. 57964472.
É o relatório. Decido.
Não recolhimento da multa do art. 1021 do CPC
O Recorrente, quando condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015 APLICADA.NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO À INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do § 5o do art. 1.021 do CPC/2015, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o do mesmo artigo. 2. Na hipótese, os embargos de declaração foram opostos sem prévio recolhimento da multa. Está, portanto, ausente o pressuposto recursal objetivo. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1344843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). (g.n.).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. (...) 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019) (g.n.)
Cumpre anotar que o acórdão proferido por ocasião do julgamento do Agravo Interno aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC (id. 52217979).
Verifica-se, também, que os Recorrentes não efetuaram o pagamento da multa imposta, conforme certidão de id. 59830487. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII